Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700205-84.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DEBORA REBOUÇAS MALVA SAMPAIO, SERGIO AUGUSTO FREITAS SAMPAIO RECORRIDO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não se reconhece a ocorrência da prescrição quando sua consumação foi impedida pela interrupção do prazo prescricional ocorrida pela citação editalícia válida. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes apontam violação aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 219 do Código de Processo Civil/1973 e 240, §1o, e 257, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando a existência nulidade da citação, porquanto efetuada em endereço diverso, bem como a ocorrência da prescrição, ao argumento de que a citação teria sido realizada após o prazo prescricional. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 219 do Código de Processo Civil/1973 e 240, §1o, e 257, ambos do Código de Processo Civil/2015. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação à alegada nulidade de citação por ausência de diligências em endereços constantes dos autos, verifico que a decisão de ID 78123927 do processo originário informou que foram renovadas as diligências nos endereços conhecidos, todavia, sem êxito, razão pela qual foi considerada válida a citação por edital, o que afasta a alegada prescrição. Ressalto que a diligência no endereço apontado como correto pelos agravantes (Rua Maranhão no 1200, Praia da Costa Vila Velha-ES) não obteve êxito (ID 33039492 – Págs. 11/12) e não faria sentido a sua renovação, pois eles informam no presente agravo que residem em Curitiba-PR (ID 29132005 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024